Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721506-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES RENATO DEPONTI APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EUCLIDES RENATO DEPONTI (autor) contra sentença (id. 17191103) proferida pela d. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0721506-55.2019.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a autora, em síntese, a revisão do benefício de previdência privada complementar, para fins de recálculo do benefício com inclusão da parcela denominada CTVA (complemento temporário variável de ajuste de mercado), segundo plano de aposentadoria do qual era beneficiária até agosto de 2006, antes da adesão ao Novo Plano de Benefícios de Previdência Privada da FUNCEF. Analisando o feito, destaco que, nada obstante as manifestações das partes em sentido contrário (id. 18106687 e id. 18512855), verifico que a situação enseja a suspensão do trâmite processual. É que o C. STJ, nos autos do RESP no 1.778.938/SP, em decisão datada de 20/08/2019 (Tema 1.021), afetou o recurso para julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, delimitando a tese controvertida quanto “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”, e por consequência determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Eis o teor do decisum: (...) Dessa forma, por estarem presentes os requisitos do art. 257-A, § 1o, do RISTJ, proponho a afetação da presente insurgência, em conjunto com o REsp n. 1.778.938/SP, para julgamento pela Segunda Seção, segundo a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, ficando assim delimitada a tese controvertida: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: (a) a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), (b) a comunicação da afetação, aos demais Ministros desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, (c) seja dada ciência, facultando-lhes manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, I, do CPC/2015, c/c art. 3o, I, da Resolução STJ n. 08/2008), às seguintes entidades: i) Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC e ii) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, (d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 256-M do RISTJ). (...) A tese defensiva esposada pela parte requerida perpassa, dentre outros pontos, pela análise da necessidade de custeio prévio (art. 202, CF). A sentença recorrida, por seu turno, registra que a “inclusão da parcela de CTVA para fins de cálculo de saldamento ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora, já que esta parcela, sob a égide do regulamento anterior, não era computada para fins de desconto do salário de participação” (id. 17191103 – p. 7). Sendo assim, em decorrência do debate suscitado nos presentes recursos de apelação, em alguma medida, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do mencionado Recurso Especial no C. STJ, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 7a Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora